Tribunal: TJDFT
Processo: 0722436-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O inciso VI do artigo 10 da Lei 9656 excluiu expressamente da cobertura dos planos de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto os fármacos para neoplasia maligna, adjuvantes e controle dos efeitos colaterais do tratamento. Fora dessa hipótese estrita, não cabe aos planos de saúde fornecer outros medicamentos para uso domiciliar, salvo expressa previsão contratual.

2. No caso, o médico assistente do autor prescreveu medicamento à base de canabidiol, com vistas ao tratamento domiciliar do transtorno do espectro autista. Contudo, como tal fármaco não se relação ao tratamento de neoplasia maligna e de seus efeitos colaterais, o plano de saúde réu não tem o dever legal de custeá-lo, tampouco foi verificado tal obrigação no contrato entabulado entre as partes.

3. Recurso conhecido e provido.